Tribunal: TJDFT
Processo: 0703207-22.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. GRAVE AMEAÇA NÃO CARACTERIZADA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. No processo criminal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado. É dizer: na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado – sob pena de, não o fazendo, ferir de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo.
2. Para caracterizar a grave ameaça “(...) é preciso ser algo nocivo à vítima, além de se constituir em prejuízo grave, sério, verossímil e injusto (ilícito ou meramente iníquo, imoral). Inexiste ameaça quando o mal anunciado é improvável, isto é, liga-se a crendices, sortilégios e fatos impossíveis (...)” (Nucci, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 14a ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 692). 2.1. Em que pese não seja necessário que o agente cumpra a promessa dirigida à vítima, é fundamental que o mal grave pronunciado realmente cause intimidação à ofendida, constrangendo-a a fazer o que a lei não manda ou a deixar de fazer o que ela determina, e agindo o autor com a especial finalidade de favorecer interesse próprio ou alheio (elemento subjetivo especial).
3. Embora pequenas divergências não retirem, por si, o valor dos depoimentos prestados pela vítima; deve-se considerar que o delito em questão já conta com escassos mecanismos probatórios. Nesse contexto, imprescindível uma maior harmonia entre as narrativas para que estas subsidiem de modo insuspeito o decreto condenatório – o que não se observou nos autos.
4. Sendo impossível chegar ao desfecho da robustez da prova e da certeza da materialidade do delito tipificado no art. 344 do Código Penal, imperioso reconhecer, no caso, a inexistência de provas aptas a sustentar o édito condenatório, com base no princípio in dúbio pro reo e forte no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
5. Recurso conhecido e provido.